Tribunal: CARF
Processo: 10925.721638/2014-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALVINO SANTANA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-23

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.721638/2014-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.184 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de janeiro de 2021
Recorrente
ALTAMIRO JOSE ANTUNES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
EXCLUSÃO DO SIMPLES. COMERCIALIZAÇÃO DE MERCADORIAS
OBJETO
DE
CONTRABANDO
OU
DESCAMINHO.
PENA
DE
PERDIMENTO APLICADA. HIPÓTESE LEGAL CONFIGURADA.
Cancela-se a exclusão da empresa do Simples Nacional quando comprovado
que o sujeito passivo obteve decisão judicial transitada em julgado, que afastou
definitivamente sua presença do pólo passivo da relação tributária atinente ao
fato que lhe deu causa.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE.
O contrabando e o descaminho correspondem a ilícitos tipificados
independentemente do valor dos produtos comercializados. Inexistindo no
ordenamento jurídico a determinação da quantia tida como insignificante,
descabe ao julgador administrativo a aplicação do princípio.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em NEGAR
PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto da relatora.
Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente

Assinado Digitalmente
Andréia Lúcia Machado Mourão - Relatora

Participaram do presente julgamento os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena
Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein Kelbert e Luiz
Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.721638/2014-13
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.184 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.721638/2014-13

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 16-75.781 -
9a Turma da DRJ/SPO, de 30 de janeiro de 2017, que, por unanimidade, manteve a exclusão do
Simples Nacional, efetivada pelo Despacho Decisório no 1108/2014 – SAORT/DRF/JOA e do Ato
Declaratório Executivo (ADE) DRF/JOA-SC n.o 118, expedidos pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil em JOAÇABA-SC em 26/09/2014, que excluiu, a partir de 01/08/2012, o
contribuinte da sistemática de apuração pelo Simples Nacional.
A exclusão da empresa deu-se em virtude de autuação “com resultado no
perdimento de mercadorias de procedência estrangeira em situação irregular no país, objeto de
contrabando e/ou descaminho, que estavam em sua posse com intuito de comercialização”,
conforme consta da “Representação Fiscal – Exclusão do Simples Nacional”, com fundamento
no que dispõe o inciso VII, do art. 29, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006.
Segue transcrição da ementa deste acórdão:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
SIMPLES NACIONAL. COMERCIALIZAÇÃO DE MERCADORIA OBJETO DE
CONTRABANDO OU DESCAMINHO. EXCLUSÃO.
A comercialização de mercadoria objeto de contrabando ou descaminho constitui
motivo para exclusão de ofício da empresa do Simples Nacional, consoante expressa
previsão legal.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Cientificado dessa decisão em 12/02/2019, o sujeito passivo apresentou Recurso
Voluntário em 26/02/2019, com as suas razões de defesa.
Em suma, a contribuinte alega:
Pela fato do Recorrente não ser pessoa devidamente esclarecida, bem como por não ter
sido devidamente orientado quanto aos prazos para apresentar impugnação ao Auto de
Infração e ao Termo de Apreensão, por esse fato não pode o mesmo ser penalizado com
a Exclusão do Simples Nacional, pois conforme demonstra a inclusa cópia da sentença
proferida nos autos 5000065-21.2016.4.04.7203/SC proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara
da Justiça Federal de Joaçaba SC, o recorrente foi absolvido no processo crime, com
fundamento nos artigos 387, Inciso III, e 386, inciso III ambos do CPP.
Ao final, requer:
A vista do exposto, demonstrada a improcedência do julgamento do Acórdão 16-75.781
da 9a Turma da DRJ/SPO da sessão de 30 de janeiro de 2019. no processo
10925.721638/2014-13. espera e requer a recorrente seja acolhido o presente
RECURSO VOLUNTÁRIO, para o fim de não excluir o Recorrente do Simples
Nacional, tendo em vista que no processo crime o mesmo foi absolvido conforme
demonstra a sentença proferida nos autos da Ação Penal no 5000065-
21.2016.4.04.7203/SC pelo MM. Juiz Federal da 1a Vara da Justiça Federal de Joaçaba.

É o relatório.

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.184 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.721638/2014-13

Voto
Conselheira Andréia Lúcia Machado Mourão, Relatora.

Conhecimento.
O sujeito passivo foi cientificado em 12/02/2019 do Acórdão no 16-75.781 -
9a Turma da DRJ/SPO, de 30 de janeiro de 2017, tendo apresentado seu Recurso Voluntário em
26/02/2019, dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, de modo que o recurso é tempestivo.
O Recurso é assinado pelo representante legal da empresa, nos termos dos
documentos constantes dos autos.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme art. 2o do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RI/CARF),
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, conheço da manifestação do Recurso Voluntário por ser tempestivo e
por preencher os requisitos de admissibilidade.

Mérito.
O litígio é decorrente do ato de exclusão do Simples Nacional, com efeitos a partir
de 01/08/2012, em virtude da existência de débitos com a Fazenda Pública Nacional, com a
exigibilidade não suspensa.
Apesar de não constar nos autos a sentença judicial mencionada no Recurso pela
interessada, pesquisa no site do Tribunal Federal da 4a Região, efetuada em outubro de 2020,
confirma a existência de sentença judicial nos autos da Ação Penal no 5000065-21.2016.4.04.7203,
que transitou em julgado na 1a Vara Federal de Joaçaba-SC em 19/04/2017, conforme tela abaixo:

Transcrevo alguns trechos da sentença:
Entendo que o caso dos autos densifica uma dessas situações excepcionais, em que a
reduzida quantidade de cigarros justificaria o reconhecimento da atipicidade.
Muito embora existam alguns indicativos de habitualidade, compreendo que o número
de maços é muito pequeno (123 maços), de tal forma que não se justificaria o
prosseguimento da ação penal.
Assim sendo, dadas as peculiaridades do caso concreto, concluo, excepcionalmente,
pela aplicação do princípio da insignificância.
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.184 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.721638/2014-13

Ante o exposto, com fundamento nos artigos 397, inciso III, e 386, inciso III, ambos do
CPP, ABSOLVO SUMARIAMENTE o réu ALTAMIRO JOSE ANTUNES, em face
da atipicidade da conduta descrita na exordial.
Ao que se infere dos autos, os cigarros foram apreendidos apenas no âmbito
administrativo e já foram submetidos à pena de perdimento.
Transitada em julgado, altere-se a situação do acusado, efetuem-se os registros
necessários no SINIC e, após os procedimentos de praxe, arquive-se.
Sentença publicada e registrada eletronicamente.
O que se observa do “mandamus” da citada sentença, é que a “absolvição” é
decorrente da aplicação do princípio da insignificância.
Sobre a aplicação do princípio da insignificância, em que pese ser inequívoco que
o Poder Judiciário tem aplicado esta tese em alguns casos em que o Fisco exige valores de
pequena monta dos contribuintes, no caso concreto o montante envolvido não é relevante para
configurar a infração que levou à exclusão da empresa do Simples Nacional.
A Lei Complementar no 123, de 2006, art. 29, VII determina a exclusão do
Simples Nacional de empresa que comercializar qualquer quantidade de produtos estrangeiros
que ingressaram no país mediante contrabando ou descaminho, não fazendo qualquer referência
ao valor das mercadorias em questão.
Em relação à conduta praticada, a autoridade judicial menciona na própria
sentença, conforme se verifica do trecho transcrito acima, que existem “indicativos de
habitualidade” e destaca que se trata de uma decisão excepcional: “dadas as peculiaridades do
caso concreto, concluo, excepcionalmente, pela aplicação do princípio da insignificância”.
Assim, ainda que a Primeira Seção de Julgamento do CARF detenha competência
para apreciar as matérias questionadas, não é possível julgar de forma diversa da prescrita em lei,
nem se pronunciar a respeito de seus dispositivos, conforme determina o artigo 62 do Anexo II
do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343/15, e a Súmula
CARF no 2:
Regimento Interno do CARF
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Destaco, ainda, que em recente decisão desta turma de julgamento (Acórdão no
1302-004.972, de 2020), sentença judicial favorável a contribuinte, que a afastou definitivamente
do pólo passivo da relação tributária, motivou a manutenção da empresa no Simples Nacional.
No entanto, trata-se de caso diverso do que se encontra ora em análise.
Portanto, como o ADE foi emitido em conforme a legislação tributária, não
compete a este colegiado deixar de aplicar o disposto em lei, utilizar discricionariedade, nem
examinar o caso a luz de princípios constitucionais.

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.184 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.721638/2014-13

Conclusão
Diante do exposto, VOTO por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
ANDRÉIA LÚCIA MACHADO MOURÃO

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital